Tribunal: TJSP
Processo: 1500095-16.2017.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Art. 1040, inc. II, do CPC – Julgamento do REsp no 1.045.472/BA, Tema no 166, STJ, DJe 18.12.2009 (cf. Súmula 392/STJ), –"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução" – Reexame do acórdão que deu

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Art. 1040, inc. II, do CPC – Julgamento do REsp no 1.045.472/BA, Tema no 166, STJ, DJe 18.12.2009 (cf. Súmula 392/STJ), –"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução" – Reexame do acórdão que deu provimento ao recurso da Municipalidade para permitir a substituição/emenda da CDA, ante a ausência do termo inicial e final das dívidas, vencimento e fundamento legal da cobrança – – Juízo de retratação não exercido – Acórdão mantido.